Tribunal: CARF
Processo: 10530.720330/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720330/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
RENAN TEIXEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.
ÁREA INAPROVEITÁVEL PARA A ATIVIDADE RURAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EQUIPARAÇÃO. REQUISITOS.
A existência no imóvel de área inaproveitável para a atividade rural, em razão
das características do solo, não autoriza a sua equiparação como área de
preservação permanente. Para este fim, é imprescindível o enquadramento nas
hipóteses do Código Florestal, por meio de laudo técnico subscrito por
profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
SUBAVALIAÇÃO
RECONHECIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
Mostra-se impróprio o arbitramento do VTN com base no SIPT quando
utilizado o valor médio das declarações do município para aferição do preço de
mercado da terra nua, sem considerar o critério de aptidão agrícola do imóvel
rural. Reconhecida, pelo próprio contribuinte, a subavaliação do preço
declarado para a terra, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de
avaliação apresentado no recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720330/2008-46
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00 ha;
e (ii) retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para considerar o VTN declarado pelo contribuinte.
Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em
menor extensão apenas para retificar o VTN.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-39.993, de 27/10/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 30/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
DA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE PROVA.
Depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, só resta ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contesta-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor. A
área, de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, cabe ter sido
objeto de ADA protocolado tempestivamente no IBAMA e a revisão do VTN arbitrado,
com base no SIPT, está condicionada a apresentação de “Laudo Técnico de Avaliação”
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de
Precisão II.
Impugnação Improcedente
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

Para o exercício de 2003, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Lagoa do Barro”,
localizado no município de Itaguaçu da Bahia (BA), cadastro fiscal sob o no 1.288.109-0 e área
total de 5.406,0 ha (fls. 02/06).
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 2.666,0 ha, motivo pelo qual a área
declarada não foi reconhecida como imprópria para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 27/11/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 19/21).
Intimado via postal em 03/01/2011 da decisão do colegiado de primeira instância,
o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 01/02/2011, conforme carimbo de protocolo,
no qual invoca os seguintes argumentos de fato e de direito para a revisão da decisão de primeira
instância (fls. 37/38 e 40/51):
(i) o valor da terra nua e a área de preservação permanente
foram regularmente declarados, na forma da lei, desde o ano de 1984,
sem qualquer oposição ou questionamento;
(ii) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) propriamente dito
somente passou a ser exigido efetivamente a partir do exercício de
2007;
(iii) a redução do imposto é direito do recorrente, incorporado ao
seu patrimônio jurídico desde o ano de 1984, que não utilizou de ADA
para obtenção de qualquer benefício; e
(iv) juntamente com o recurso voluntário é apresentado
minucioso laudo de avaliação do imóvel, elaborado no mês de
janeiro/2009, por engenheiro habilitado e de acordo com a NBR
14.653-3 da ABNT, de onde se extrai uma área de preservação
permanente de 2.700,00 ha e o VTN para o imóvel rural de R$
608.891,25.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Considerações Iniciais
O processo administrativo fiscal é regido por legislação própria. O contribuinte
deve apresentar a prova documental por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo em situações específicas, nos termos do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Na seara administrativa, não é legítimo negar vigência aos preceitos da lei, porém
cabe reconhecer a eficácia da norma jurídica com base na avaliação do caso concreto, a partir de
uma interpretação que assegure o equilíbrio na aplicação dos diversos princípios atinentes ao
processo administrativo fiscal, tais como ampla defesa, verdade material, duplo grau de
jurisdição, informalismo moderado, oficialidade, preclusão e eficiência.
Quando da impugnação, protocolada em 22/12/2008, o contribuinte não
apresentou laudo técnico para comprovar a área de preservação permanente, tampouco laudo de
avaliação do preço de mercado da terra nua.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

Justificou a ausência de profissionais especializados na localidade do imóvel,
todavia informou a contratação de engenheiro para realizar os trabalhos de campo e confecção
do respectivo laudo, em fase de elaboração/conclusão, com previsão de término em alguns dias.
Assim, o contribuinte requereu a concessão de prazo razoável para a entrega da documentação
pertinente, com suspensão do julgamento administrativo (fls. 20/23).
Por sua vez, a decisão de primeira instância foi proferida somente em 27/10/2010,
na qual se alegou que o requerente não havia carreado aos autos, até aquela oportunidade, o
laudo exigido.
É verdade que o contribuinte poderia peticionar após a apresentação da peça de
impugnação, e antes da decisão de primeira instância, juntando ao processo administrativo a
documentação pertinente. Por outro lado, não permaneceu inerte, pois tomou a iniciativa de
produzir provas para demonstrar a realidade do imóvel rural, aguardando uma resposta da
administração pública.
Na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, o contribuinte trouxe
no recurso voluntário o laudo de avaliação do imóvel rural, datado do mês de janeiro/2009 (fls.
53/74).
Adicionalmente, com o propósito de atestar as reais características do imóvel
rural, anexou cópias de outros documentos, extraídos dos autos de execução fiscal promovida
pela Fazenda Nacional, bem como de processo administrativo atinente à fiscalização aberta pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para fins de
recadastramento com vistas à comprovação da legitimidade do domínio e das condições de uso e
destinação das terras (fls. 75/163).
Desse modo, parece-me razoável a aceitação de toda a documentação carreada aos
autos com o recurso voluntário, passando a integrar o conjunto probatório do processo
administrativo fiscal.
Mérito
(i) Área de Preservação Permanente
O imposto exigido no lançamento é um tributo com periodicidade anual, cujo fato
gerador é renovado todo dia 1o de janeiro de cada ano. Portanto, contempla uma relação jurídica
continuativa, também denominada relação de trato sucessivo, assentada na norma vigente na data
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A fiscalização tributária procedeu à intimação do contribuinte para comprovar a
área de preservação permanente existente no imóvel rural, mediante apresentação de laudo
técnico emitido por profissional engenheiro, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
(fls. 11/12).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

O laudo de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Clodoaldo da Silva
Dourado, CREA/BA 32.092, aparentemente finalizado no mês de janeiro/2009, afirma a
existência de uma reserva florestal de 2.700,0 ha, localizada nos limites da área da Fazenda
Lagoa do Barro (fls. 60).
Por outro lado, o laudo técnico assinado pelo engenheiro agrimensor Humberto
Luiz de Carvalho, CREA/BA 14.742, datado de 20/12/2000, integrante do Processo
Administrativo de Fiscalização no 54160.002205/2001-13, junto ao Ibama, atesta a existência de
áreas de preservação permanente de 1.622,00 ha, onde vivem animais remanescentes e o restante
de vegetação típica da região (fls. 97/99).
Além disso, o laudo qualifica, como de preservação permanente, uma área
inaproveitável de 864,00 ha, composta por solo pedregoso e árido, típico de serras. Neste último
caso, afirma o engenheiro que “tal área confunde-se com a de preservação permanente,
exatamente porque inexplorada”.
Pois bem. O laudo de avaliação do ano de 2009 foi elaborado com o fim
específico de estimativa do preço de mercado do imóvel rural, inclusive benfeitorias e pastagens,
de sorte que o trabalho não se revela hábil para confirmar a área efetiva de preservação
permanente da Fazenda Lagoa do Barro. A descrição no laudo de avaliação da área de 2.700,0 ha
é genérica, sem especificar os critérios usados para determinar a vegetação de interesse
ambiental no imóvel rural.
Quanto ao laudo técnico, com data de 20/12/2000, não é porque uma determinada
porção do imóvel é inexplorável para a atividade rural, devido às características do solo, que se
pode equipará-la a uma área de preservação permanente.
Para tal fim, é imprescindível o enquadramento das áreas nas hipóteses definidas
no art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à
época dos fatos, cujos dispositivos delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais
formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente.
A propósito, para efeito de exclusão da base de cálculo do imposto, as áreas
comprovadamente imprestáveis à exploração da atividade rural são aquelas previamente
declaradas como áreas de interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou
estadual.
A título de embasamento legal, confira-se a alínea “c” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
(...)
Por opção do legislador, as áreas imprestáveis para a atividade rural, não
declaradas de interesse ecológico por ato do órgão competente, são consideradas porções da área
aproveitável do imóvel não utilizadas pela atividade rural.
Logo, cabe restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00 ha, com
base no laudo técnico subscrito pelo engenheiro Humberto Luiz de Carvalho.
Quanto à exigência do ADA, a despeito das ponderações do recorrente, é
aplicável a qualquer área ambiental, inclusive áreas de preservação permanente, como condição
para fruição da exclusão de tais áreas da tributação do imposto, permitindo o controle e a
verificação delas pelo órgão nacional responsável pela proteção do meio ambiente.
Tal interpretação vai ao encontro do entendimento dado pelo Poder Executivo por
ocasião da edição do regulamento do imposto, sobretudo nos requisitos estabelecidos para a
exclusão da área tributável do imóvel rural com relação às áreas de proteção ambiental
delimitadas pelo legislador ordinário.
Eis o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(DESTAQUEI)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Uma vez não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o exercício
fiscal do lançamento, não caberia, a princípio, reforma da decisão de primeira instância.
Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal,
pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção das
áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
À vista disso, comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a
ausência de apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela
Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do
Poder Judiciário.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

(ii) Valor da Terra Nua (VTN)
No que tange ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por
expressa previsão na legislação exige-se a apuração do preço da terra levando em consideração a
aptidão agrícola do imóvel rural, no município onde se localiza.
De fato, o requisito da aptidão agrícola está descrito no art. 14 da Lei no 9.393, de
1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a redação da Medida
Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(...)
Lei no 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; (DESTAQUEI)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(...)
Entretanto, a fiscalização tributária tomou como parâmetro de referência o VTN
médio das declarações de ITR referentes aos imóveis rurais situados no território do município
de Itaguaçu da Bahia (BA), equivalente a R$ 113,52/ha, sem considerar as potencialidades e
restrições para o manejo da terra (fls. 17).
Dessa forma, para fins do lançamento de ofício, não restou cumprido o critério
legal da aptidão agrícola para estimar o preço da terra do imóvel rural.
Em que pese à irregularidade no critério de arbitramento, o próprio contribuinte
reconhece a subavaliação do preço declarado no exercício para a terra nua do imóvel rural, com
base no laudo de avaliação, do qual se extrai o VTN de R$ 608.891,25 (fls. 49 e 57).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720330/2008-46

Portanto, cabe acolher o VTN do laudo de avaliação apresentado no recurso
voluntário, isto é, de R$ 608.891,25 (R$ 112,63/ha).
Na mesma linha de compreensão, a firme jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, conforme ementa do julgado abaixo, proferido pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação do Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/2018, relatora conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para: (i) restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00 ha; e (ii)
retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital